Tribunal: TJSP
Processo: 2186846-96.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Grava Brazil
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:
Requerimento de tutela antecipada em caráter antecedente - Decisão que deferiu a medida, para reconhecer o impedimento dos votos das requeridas nas matérias deliberadas atinentes às contas, demonstrações financeiras e ação de responsabilidade contra si, em relação à companhia EPTV S/A, com determinação de suspensão dos efeitos desses votos, de modo que seja apurado o resultado correto dessas

Ementa:
Requerimento de tutela antecipada em caráter antecedente - Decisão que deferiu a medida, para reconhecer o impedimento dos votos das requeridas nas matérias deliberadas atinentes às contas, demonstrações financeiras e ação de responsabilidade contra si, em relação à companhia EPTV S/A, com determinação de suspensão dos efeitos desses votos, de modo que seja apurado o resultado correto dessas deliberações em nova ata a ser elaborada no prazo de cinco dias - Inconformismo das requeridas - Acolhimento - Ausência dos requisitos legais (art. 300, caput, do CPC), para concessão da tutela provisória - Aparentemente, a proibição de voto estampada no art. 115, § 1o, da Lei das S/As, não tem caráter absoluto - Apesar das plausíveis justificativas do voto dissidente, não está efetivamente demonstrado o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, a amparar a concessão antecipada da tutela - A questão sub judice é exclusivamente de direito e não se divisa aparente óbice ao imediato julgamento antecipado do mérito - Litigância de má-fé não caracterizada - Decisão reformada - Recurso provido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001026454
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de
Instrumento no 2186846-96.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que
são agravantes COMPAR PARTICIPAÇÕES S/A, BN PARTICIPAÇÕES LTDA. e
TCN PARTICIPAÇÕES LTDA., é agravada C.N. PARTICIPAÇÕES LTDA.
ACORDAM, em 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão "Por maioria de
votos, deram provimento ao recurso com observação, declara voto o 2o
Desembargador.", de conformidade com voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SÉRGIO SHIMURA (Presidente) E RICARDO NEGRÃO.
São Paulo, 15 de dezembro de 2020
GRAVA BRAZIL
RELATOR
ASSINATURA ELETRÔNICA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2186846-96.2020.8.26.0000
AGRAVANTES: COMPAR PARTICIPAÇÕES S/A, BN PARTICIPAÇÕES
LTDA. e TCN PARTICIPAÇÕES LTDA.
AGRAVADA: C.N. PARTICIPAÇÕES LTDA.
INTERESSADA: EMPRESA PAULISTA DE TELEVISÃO S.A.
COMARCA: CAMPINAS
JUIZ PROLATOR: FÁBIO HENRIQUE PRADO DE TOLEDO
Requerimento de tutela antecipada em caráter antecedente -
Decisão que deferiu a medida, para reconhecer o impedimento
dos votos das requeridas nas matérias deliberadas atinentes às
contas, demonstrações financeiras e ação de responsabilidade
contra si, em relação à companhia EPTV S/A, com
determinação de suspensão dos efeitos desses votos, de modo
que seja apurado o resultado correto dessas deliberações em
nova ata a ser elaborada no prazo de cinco dias
-
Inconformismo das requeridas - Acolhimento - Ausência dos
requisitos legais (art. 300, caput , do CPC), para concessão da
tutela provisória - Aparentemente, a proibição de voto
estampada no art. 115, § 1o, da Lei das S/As, não tem caráter
absoluto - Apesar das plausíveis justificativas do voto
dissidente, não está efetivamente demonstrado o perigo de
dano ou risco ao resultado útil do processo, a amparar a
concessão antecipada da tutela - A questão sub judice é
exclusivamente de direito e não se divisa aparente óbice ao
imediato julgamento antecipado do mérito - Litigância de má-fé
não caracterizada - Decisão reformada - Recurso provido, com
observação.
VOTO No 33264
1 - Trata-se de agravo de instrumento tirado de
decisão que, em requerimento de tutela antecipada em caráter
antecedente, deferiu a medida, "para reconhecer o IMPEDIMENTO dos
votos da COMPAR, TCN e BN nas matérias deliberadas atinentes às contas,
demonstrações financeiras e ação de responsabilidade contra si, motivo pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
qual determino à requerida, EMPRESA PAULISTA DE TELEVISÃO S/A, a
suspensão dos efeitos desses votos, de modo que seja apurado o resultado
correto dessas deliberações em nova ata a ser elaborada no prazo de 5 (cinco
dias)".
Inconformadas, as requeridas questionam o decisum ,
apontando que houve aplicação literal do art. 115, § 1o, da Lei das
S/A. Alegam que a requerente não comprovou efetivos prejuízos à
companhia ou aos acionistas, em função das deliberações
aprovadas na assembleia geral ordinária. Falam que a insurgência
da requerente é incompatível com sua conduta na relação
societária. Esclarecem que são titulares de 74% do capital social da
EPTV (sociedade familiar), enquanto que a parte adversa detém
13% de participação. Discorrem sobre o contexto do litígio,
aduzindo suposto intuito escuso do sócio administrador da
requerente (Martim Francisco Coutinho Nogueira) e irmão dos
administradores (José Bonifácio Coutinho Nogueira Filho e Antonio
Carlos Coutinho Nogueira) da EPTV, em detrimento dos interesses
do grupo empresarial familiar a que pertence. Dizem que o agir da
requerente, que alega "a existência de um conflito formal entre os
administradores da Companhia e as pessoas jurídicas que detêm 74% do
capital social da EPTV, de modo a conseguir, com apenas 13% de participação,
impedir a aprovação das contas e criar um impasse para aprovação de uma
descabida ação de responsabilização dos administradores", caracteriza abuso
da minoria, por meio de ações de combate (strike suits ). Ressaltam
que, nos exercícios anteriores, as contas foram aprovadas com o
voto de todos os sócios, sem nenhum questionamentos quanto a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
impedimento em razão do vínculo com os administradores. Aliás,
destacam que Martim Francisco foi membro do conselho de
administração da EPTV, até 2012, quando também votou na
aprovação de suas contas. Mencionam que a mesma situação
ocorreu em outra sociedade do grupo familiar. Repisam o
argumento de que é indispensável a comprovação de prejuízo, a
ensejar o impedimento do voto das requeridas, na aprovação de
contas da companhia. Dizem que "A só realização de uma operação de
Debêntures com uma parte relacionada não é prova de dano. Aliás, a operação
de Debêntures de 2018 e que foi aprovada também pelo Sr. Martim foi
integralmente quitada (e antecipadamente) pela Anhumas S.A (doc. 11), o que
é justamente uma evidência contrária ao risco que a Agravada tenta criar".
Entendem que os arts. 115, § 1o, e 134, § 1o, da Lei das S/A
restringem
direitos
e,
portanto,
devem
ser
interpretados
restritivamente: "se a lei fala em acionista que é administrador, ela está se
referindo apenas ao acionista pessoa física. A ampliação automática da norma
(para abranger também a pessoa jurídica de que o administrador faz parte),
além de violar a conhecida regra de hermenêutica, representaria também uma
desconsideração de personalidade jurídica sem a comprovação dos
pressupostos legais". Aduzem que a requerente "não detém a isenção
necessária para votar no exclusivo interesse da Companhia. É ela a verdadeira
acionista que se posicionou de forma abusiva na AGO, defendendo interesses
egoísticos em detrimento do que seria melhor para a EPTV". Ressaltam a
distinção entre elas e a pessoa física dos administradores, para
impugnar a conclusão de que não poderiam deliberar sobre
eventual ação de responsabilidade contra eles (os administradores).
A respeito, indicam que o art. 159, § 4o, da Lei das S/A protege os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
acionistas minoritários e viabiliza a propositura de ação de
responsabilidade civil, por eles, desde que representem 5%, pelo
menos, do capital social. Também apontam a violação da boa-fé
objetiva e invocam os institutos venire contra factum proprium e
supressio . No mais, mencionam que a tutela foi concedida antes do
contraditório, com natureza satisfativa e irreversível, à vista dos
efeitos gerados perante terceiros, após registro da ata da
assembleia. Reforçam o argumento de que não há perigo de dano,
para amparar o decisum . Pedem efeito suspensivo e a tramitação
do recurso sob segredo de justiça, "face às informações sensíveis da
Companhia e os inúmeros documentos sigilosos juntados, assim como foi
pleiteado pela AGRAVADA na primeira instância".
O recurso foi processado com indeferimento da
tramitação do recurso sob segredo de justiça e com concessão do
efeito suspensivo pretendido (fls. 668/672). A contraminuta foi
juntada a fls. 680/711, ocasião em que a requerente requer, em
caráter subsidiário, que "seja mantida a liminar apenas para que fiquem (a)
suspensos os votos das agravantes (mantendo a cassação a decisão agravada
no que diz respeito à determinação de apresentação de nova ata), ou, (b)
também subsidiariamente, suspensos os votos das agravantes apenas com
relação à aprovação de contas (sem suspender a aprovação das demonstrações
financeiras, visto que o periculum reverso sustentado pelas agravantes - ao
nosso ver, infundado - diz respeito apenas à aprovação das demonstrações
financeiras), em qualquer caso estendo-a a toda duração do processo, até o
seu trânsito em julgado". Além disso, "requer seja as agravadas condenadas
por litigância de má fé".

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A r. decisão agravada encontra-se a fls. 444/445. O
preparo foi recolhido (fls. 633/634).
Após início do julgamento colegiado e adiamento a
pedido do segundo desembargador (fls. 855), as agravantes se
manifestaram a fls. 862/866, com documentos a fls. 867/876,
noticiando fato novo (antecipação do pagamento de debênture, no
valor de R$ 31.208.137,15, que venceria em março de 2021, pela
sociedade Anhumas S/A) e pleiteando a condenação do adverso por
litigância de má-fé.
É o relatório do necessário.
2 - Inicialmente, sem desconsiderar que o voto da
Relatoria já havia sido externado na pretérita sessão de julgamento,
o alegado fato novo não modifica a solução apresentada, eis que a
comprovação de quitação antecipada de debêntures não mitiga a
conclusão de que foi extrapolado o limite de alçada, para aquisição
do título de crédito. Ademais, em relação à litigância de má-fé, a
combatividade na defesa dos interesses da agravada não se
confunde com alteração da verdade dos fatos, como sugerido pelos
agravantes, a ensejar a sanção processual prevista no art. 80, II, do
CPC.
3 - A agravada, na condição de acionista (13% do
capital social) da Empresa Paulista de Televisão S/A (EPTV)
requereu tutela antecipada em caráter antecedente, em 27 de julho
de 2020, invocando o disposto nos arts. 115, § 1o, e 134, § 1o, da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Lei das S/A, "para obter a suspensão do voto das holdings COMPAR, BN e
TCN nas matérias em que os administradores estão impedidos de votar" (peça
inicial a fls. 88/97). A assembleia geral ordinária estava designada
para o dia 30 de julho (vide carta de convocação a fls. 119).
Inicialmente, com lastro no poder geral de cautela, o i.
Juízo a quo determinou "tão-somente que a ata da assembleia esteja
disponível no prazo máximo de 24 horas, contados do encerramento do ato.
Com isso, poderá a autora reiterar, nestes autos, o pleito de tutela antecipada
antecedente, agora para suspender os efeitos do ato supostamente nulo" (fls.
312/313, decisão proferida em 28 de julho de 2020).
Na sequência, a agravada apresentou a ata da
assembleia e renovou o requerimento de concessão de tutela
antecipada, para que "seja reconhecido por esse R. Juízo, com base e
fundamento nos artigos 115, §1o e 134, §1o da Lei n°. 6404/76, o
IMPEDIMENTO DOS VOTOS da COMPAR, TCN e BN nas matérias de
impedimento legal dos administradores (contas, demonstrações financeiras e
ação de responsabilidade contra si), determinando à Companhia requerida
EMPRESA PAULISTA DE TELEVISÃO S/A a suspensão dos efeitos desses
votos, de modo que seja apurado o resultado correto dessas deliberações em
nova ata a ser elaborada no prazo máximo de 48 (quarenta e oito horas),
reconhecendo, nessas deliberações, somente os votos da requerente e da
acionista CMCN PARTICIPAÇÕES LTDA, sendo declarado o empate e,
restando, portanto, não aprovadas as demonstrações financeiras da
Companhia e as contas dos seus administradores" (fls. 418/420).
A r. decisão agravada concedeu a tutela, com os
seguintes fundamentos:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
"(...) A tutela de urgência agora comporta deferimento.
Com efeito, há elementos que evidenciam a probabilidade do
direito, pois, nos termos do § 1o do art. 115 da Lei Federal n.
6.404/76, não podem mesmo os administradores votar nas
deliberações atinentes às próprias contas.
Outrossim, há, neste momento, elementos que evidenciam o
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, uma
vez que a ata de Assembleia Geral Ordinária de fls. 334/341 dá
indícios de que o aludido dispositivo legal foi infringido.
Presentes, pois, todos os requisitos legais, DEFIRO tutela de
urgência de caráter antecedente à autora. Faço-o para
reconhecer o IMPEDIMENTO dos votos da COMPAR, TCN e BN
nas matérias deliberadas atinentes às contas, demonstrações
financeiras e ação de responsabilidade contra si, motivo pelo
qual
determino
à
requerida,
EMPRESA
PAULISTA
DE
TELEVISÃO S/A, a suspensão dos efeitos desses votos, de
modo que seja apurado o resultado correto dessas deliberações
em nova ata a ser elaborada no prazo de 5 (cinco dias).
Servirá a presente decisão, assinada digitalmente, como ofício,
que deverá ser impresso e encaminhado pela própria autora às
rés, a fim de que essas fiquem cientes da tutela jurisdicional
ora concedida.
Nos termos do art. 303, § 1o, do CPC, a autora terá o prazo de
15 (quinze) dias para aditar a sua petição inicial, sob pena de
extinção do processo sem resolução do mérito (art. 303, § 2o,
do CPC)."
Com a emenda da inicial, nos termos do art. 303, §

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1o, do CPC, a agravada ratificou os argumentos e postulou a
procedência da ação, "para que se declare o impedimento dos votos das
holdings COMPAR, TCN e BN na assembleia geral ordinária realizada no dia
30 de julho de 2.020, relativamente à aprovação das contas e demonstrações
financeiras e da reprovação da propositura de ação de responsabilidade pela
Companhia, porque em violação e fraude à Lei das Sociedades Anônimas (Lei
no 6.404/76, arts. 115, § 1o, 133, incs. I e II, e 134, caput e § 1o),
reconhecendo a nulidade de tais votos e anulação do resultado das
deliberações, tendo por válidos e eficazes, contudo, os votos naquelas
oportunidades lançados pela Autora e por outra acionista não impedida de
votar, declarando o empate e determinando seja dirimido nos termos do artigo
129, § 2o da LSA, condenando, ainda, aos consectários legais" (fls. 471/489,
de origem).
O inconformismo comporta acolhida.
De fato, os agravantes têm razão ao defenderem que
não estão presentes ambos os requisitos (a probabilidade do direito
e o perigo de dano) do art. 300, caput , do CPC, para concessão da
tutela antecipada, nos moldes do art. 303, caput , do CPC.
Inicialmente, sem descurar que se trata de exame
prefacial e que, ainda que essencialmente de direito, aqui não se
esgotará a discussão a respeito do cerne da lide, pertinente
reproduzir o organograma da composição societária da EPTV S/A
(fls. 91), para a compreensão da questão sub judice :

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Esse organograma está respaldado na declaração de
composição societária arquivada na JUCESP, em janeiro de 2020
(fls. 124/126).
A companhia EPTV possui 6 membros integrantes do
Conselho de Administração, entre eles Bonifácio Coutinho Nogueira
Filho (Boni), presidente do Conselho, do qual também integra, como
membro, Antônio Carlos Coutinho Nogueira (Toni), conforme ata de
assembleia de reeleição, por votação unânime e para novo mantado
de três anos, dos membros do Conselho de Administração, em
outubro de 2018 (fls. 492/494, dos autos de origem).
Em síntese, a pretensão deduzida em juízo pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
agravada (acionista detentora de 13% do capital da EPTV) tem
lastro na alegada violação do art. 115, § 1o, da Lei das S/A, que
impõe o impedimento do voto de acionista na deliberação da
assembleia-geral relativa à aprovação de suas contas como
administrador da companhia.
Esse impedimento tem em conta situação objetiva e,
ainda que restrinja direito de voto do acionista administrador,
justifica-se pelo evidente conflito formal, visto que a ninguém é
dado atuar como juiz de seus próprios atos.
In casu , discute-se se essa restrição de direito alcança
os acionistas COMPAR, BN e TCN, sociedades limitadas e detentoras
de 74% do capital da EPTV e que indiretamente a administram,
dado que três dos seis membros do Conselho de Administração
(Boni, Toni e Boni Neto) da companhia EPTV são os exclusivos
acionistas e administradores das três sociedades limitadas
(controladoras da EPTV).
Nesse tópico, diante da literal disposição do art. 115,
§ 1o, da Lei da S/A, parece intuitivo que, para a eficácia absoluta do
impedimento do voto do acionista administrador, no tocante ao
exame de suas contas, ele não pode se valer de interposta pessoa,
para burlar essa regra.
Acontece que, em análise exauriente de idênticos
conflitos, distinta foi a solução apresentada pela C. 1a Câmara
Reservada de Direito Empresarial, por maioria de votos, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
julgamento de recurso de apelação assim ementado:
"APELAÇÃO. SOCIEDADE ANÔNIMA. EXERCÍCIO DO DIREITO A
VOTO EM ASSEMBLEIA. IMPEDIMENTO DO VOTO PARA
APROVAÇÃO DE CONTAS. Regra do art. 115, §1o, da Lei de
Sociedade Anônima. Alegação de que os diretores da
companhia Apsen, valendo-se de personalidade jurídica
interposta, validam, por intermédio da ré, atos de sua gestão.
Ausência de provas de que o objetivo precípuo de criação da ré
pelos diretores da Apsen seja fraudar a lei. Possibilidade de a
autora, como acionista, se opor e impugnar irregularidades das
contas aprovadas por maioria, nos termos do art. 109, III, da
Lei de S/A. CONFLITO DE INTERESSES. Exame que não deve
ser baseado em conflito formal, mas sim substancial. Análise
que pressupõe conduta em concreto que represente atuação
colidente. Autora que pretende reconhecimento do conflito
baseando-se em situações hipotéticas. Pretensão rejeitada.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS.
Majoração em razão do resultado do julgamento. Sentença
mantida.
Recurso
improvido" (Ap.
1002449-09.2018.8.26.0704, Rel. Des. Hamid Bdine, j.
em 17.07.2019)
Em julgado mais recente, também sob o foco da
cognição exauriente, o C. STJ confirmou outro acórdão deste E.
Tribunal (Ap. 0007654-10.2010.8.26.0286, Câmara Res. de Dir.
Empres., Rel. Des. Romeu Ricupero, j. em 07.02.2012) que
relativizou a mesma regra do impedimento de voto de acionistas
administradores, nos termos do julgado cuja ementa a seguir é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
reproduzida:
"AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
CIVIL.
EMPRESARIAL. SOCIEDADE ANÔNIMA. AÇÃO DE ANULAÇÃO
DE VOTOS DE ACIONISTAS IMPEDIDOS. ANULAÇÃO DA
DELIBERAÇÃO
QUE
APROVOU
AS
CONTAS.
AGRAVO
DESPROVIDO. 1. Desde a exordial, o ora recorrente busca a
invalidação dos votos proferidos pelos acionistas recorridos, em
AGO da sociedade empresária recorrida, bem como a anulação
da deliberação assemblear que aprovou as demonstrações
financeiras e as contas dos administradores da companhia,
referentes ao exercício social de 2008, sob o argumento de que
os mencionados acionistas encontravam-se investidos na
função de administradores da sociedade durante aquele
exercício social. Desse modo, estavam impedidos de participar
da deliberação assemblear de aprovação de suas próprias
contas, tendo em vista o disposto no art. 115, § 1o, da Lei
6.404/76. 2. Para caracterização do abuso do direito de
voto de que trata o art. 115 da Lei das Sociedades
Anônimas, ainda que desnecessária a prova da intenção
subjetiva dos administradores em prejudicar a companhia ou os acionistas minoritários, é
indispensável a prova do dano. Precedentes. 3. No caso
dos autos, conforme delineado pela instância a quo, soberana
na análise do acervo fático-probatório dos autos, embora o
recorrente tenha justificado o seu voto pela rejeição das contas
da sociedade empresária de que é sócio minoritário, não
apresentou nenhuma prova do dano ou do prejuízo que
pudesse advir da computação dos votos dos administradores da
sociedade. 4. O Tribunal de origem, diante das peculiaridades

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do caso concreto, em que somente três acionistas participaram
da deliberação e da votação que resultou na aprovação das
demonstrações financeiras e das contas dos administradores da
sociedade empresária, se porventura fossem excluídos os votos
dos dois acionistas que representam 82,474% do capital social,
em razão de esses acionistas terem ocupado cargos de
diretores da companhia, durante o exercício de 2008,
prevaleceria o voto do acionista minoritário, representando
14,766% do capital social da empresa, à semelhança de uma
pura condição potestativa. 5. Nos termos do art. 122 do Código
Civil de 2002, não goza de respaldo no ordenamento jurídico
pátrio a condição potestativa pura, que coloca todo o efeito da
declaração de vontade na dependência do exclusivo arbítrio de
uma das partes. 6. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no REsp 1.636.561-SP, 4a T., Rel. Min. Raul
Araújo, j. em 05.12.2019)
Em julgado ainda mais recente, em recurso contra
decisão terminativa de mérito, esta C. Câmara reconheceu que deve
preponderar a existência de efetivo interesse conflitante, em
detrimento exclusivo do impedimento formal do voto do acionista
administrador (Ap. 1053084-94.2017.8.26.0100, Rel. Des. Ricardo
Negrão, j. em 21.07.2020 - acórdão reproduzido a fls. 655/676).
Aparentemente, as decisões retro refutam a tese de
que a proibição de voto estampada no art. 115, § 1o, da Lei das
S/A, tem caráter absoluto, como sugerido pela agravada (itens 22 a
27, da contraminuta, a fls. 687/689).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Em outras palavras, a probabilidade do direito não
encontra amparo tão somente na interpretação literal do aludido
dispositivo legal.
Ao que tudo indica, é preciso ir além, conforme
observado pelo i. Des. Romeu Ricupero, no exame do recurso de
apelação (Ap. 0007654-10.2010.8.26.0286, j. em 07.02.2012) cujo
desfecho foi ratificado pelo C. STJ:
"Na verdade, o autor apega-se ao disposto no § 1o do artigo
115 da Lei das Sociedades Anônimas, isto é, 'o acionista não
poderá votar nas deliberações da assembléia geral relativas ao
laudo de avaliação de bens com que concorrer para a formação
do capital social e à aprovação de suas contas como
administrador, nem em quaisquer outras que puderem
beneficiá-lo de modo particular, ou em que tiver interesse
conflitante com o da companhia', mas se esquece do caput que
o antecede, segundo o qual 'o acionista deve exercer o direito a
voto no interesse da companhia; considerar-se-á abusivo o voto
exercido com o fim de causar dano à companhia ou a outros
acionistas, ou de obter, para ou para outrem, vantagem a que
não faz jus e de que resulte, ou possa resultar, prejuízo para a
companhia ou para outros acionistas' (redação dada pela Lei
n.o 10.303, de 2001).
Por isso, em precedente sempre citado, o Egrégio Superior
Tribunal de Justiça já decidiu que 'para a caracterização do
abuso de poder de que tratam os arts. 115 e 117 da Lei das
Sociedades Anônimas, indispensável a prova do dano' (RT
684/188)."

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
No entanto, quando se constata que o voto da
agravada apresentou plausíveis justificativas para a rejeição das
contas do exercício de 2019 (fls. 430), destacando a ocorrência de
ato de gestão estranho ao objeto social (aquisição de debêntures
emitidas por parte relacionada - Cia. Anhumas S/A, no valor total de
R$ 60.000.000,00, a fls. 190/193) e em afronta ao art. 10, XV, do
estatuto social, que prevê a deliberação em assembleia geral, para
"a aprovação para contratação, pela Companhia ou por qualquer de suas
controladas, como credora ou devedora, de empréstimos ou outras obrigações
de qualquer natureza, considerando o ato isoladamente ou um conjunto de atos
de mesma natureza em um mesmo exercício social, em valor superior a R$
40.000.000,00 (quarenta milhões de reais)" (fls. 213), há descrição de
potencial situação de dano, a configurar abuso do voto exercido
pelas agravantes, inclusive, no que diz com a rejeição da
propositura da ação de responsabilidade contra membros do
Conselho de Administração e diretores que aprovaram e firmaram a
aludida subscrição de debêntures.
Veja-se que, ressaltando a cognição sumária, as
justificativas do voto dissidente mitigam a sugestão de que a
postura da agravada, ao questionar as contas e demonstração
financeira do exercício de 2019, caracteriza possível abuso da
minoria.
Também não favorece às agravantes a tese de que é
indispensável a comprovação do prejuízo, para que se reconheça o
conflito de interesses. A propósito, veja-se o que dispõe o art. 115,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
capu t, da Lei das S/As: "O acionista deve exercer o direito a voto no
interesse da companhia; considerar-se-á abusivo o voto exercido com o
fim de causar dano à companhia ou a outros acionistas, ou de obter, para si
ou para outrem, vantagem a que não faz jus e de que resulte, ou
possa resultar, prejuízo para a companhia ou para outros acionistas"
(destaque não original).
Não obstante a aparente probabilidade do direito,
forçoso reconhecer que não está efetivamente demonstrado o
perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, a amparar a
concessão antecipada da tutela.
Explica-se. É certo que o art. 134, § 3o, da Lei das S/A,
estipula que "A aprovação, sem reserva, das demonstrações financeiras e das
contas, exonera de responsabilidade os administradores e fiscais, salvo erro,
dolo, fraude ou simulação". No entanto, houve expressa ressalva no
voto dissidente, de modo que a ação de responsabilidade, nos
moldes do art. 159, da Lei das S/A, poderá ser proposta pela
companhia, na hipótese de êxito da demanda (nulidade dos votos
das acionistas controladoras) ou, desde já, pela própria agravada (§
4o).
Aliás, na deliberação monocrática que rejeitou os
embargos de declaração opostos contra decisão que concedeu
efeito suspensivo a este recurso, esta Relatoria observou que o voto
dissidente materializa a ressalva à aprovação das contas,
circunstância que não ocorreu no julgado paradigma indicado pela
agravada (caso Sadia: STJ, REsp 1.313.725-SP e TJSP - AI

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
990.09.362587-3) nos itens 5 a 7, dos embargos de declaração (fls.
789/795 e 839/845).
Ao contrário do caso invocado como paradigma, em
que a ação de responsabilidade dos administradores foi promovida
pela própria companhia, após a aprovação de contas sem ressalvas,
aqui, a divergência do acionista minoritário (a agravada) foi
externada, inclusive, com o questionamento dos votos dos
adversos.
Outrossim, considerando que se trata de pontual ato
de gestão inquinado de ilicitude e com a constatação de que
contratação similar (aquisição de debêntures emitida por parte
relacionada, mas no limite do valor de alçada) ocorreu no exercício
de 2018, sendo que houve aprovação de contas e demonstrações
financeiras, por unanimidade de votos, sem reservas ou restrições
(fls. 457/459, dos autos do agravo de instrumento), as
circunstâncias do caso concreto não revelam iminente perigo de
dano ou risco ao resultado útil do processo que justifiquem a
antecipação da tutela.
Nesse particular, destaca-se que a antecipação da
tutela (impedimento dos votos das controladoras) resultará em
empate, em relação ao exame das contas e das demonstrações
financeiras e propositura de ação de responsabilidade, a ser
dirimido nos termos do art. 129, § 2o, da Lei das S/As. Esse é o
efeito prático da tutela e inexiste periculum in mora para que essa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
providência seja antecipada, dado que não há exoneração de
responsabilidade, em virtude das ressalvas do voto contrário e da
questão
sub
judice no tocante a higidez dos votos das
controladoras.
Ainda, tendo em vista que a tutela provisória não
implica afastamento dos administradores e nem antecipação de
eventual decreto de nulidade de ato de gestão, também não há
razão para que, subsidiariamente e sem a presença do efetivo
perigo de dano, a decisão agravada seja modulada, para que se
preserve a suspensão dos votos, como defendido pela agravada
(item 120, a fls. 710/711).
Além disso, repisa-se, vale observar que a questão sub
judice é exclusivamente de direito e que, com contestação
apresentada na origem sem objeções processuais, não se divisa
aparente óbice ao imediato julgamento antecipado do mérito (art.
355, do CPC). É a observação que se faz.
Por fim, diante da solução adotada e a despeito da
constatação de que a aquisição de debêntures efetivamente
extrapolou o limite de alçada no exercício de 2019, não se divisa
conduta processual manifestamente dolosa, a ensejar a litigância de
má-fé, conforme defendido pela agravada nos itens 40 e 41, a fls.
692.
Em suma, sem a presença dos requisitos legais, é
caso de reforma da r. decisão agravada, para revogar a tutela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
provisória, com a observação retro .
4 - Eventuais embargos declaratórios serão julgados
em sessão virtual, salvo se manifestada oposição na própria petição
de interposição dos embargos, nos termos da Resolução n.o
549/2011, do C. Órgão Especial, deste E. Tribunal de Justiça,
entendendo-se o silêncio como concordância.
5 - Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso, com
observação. É o voto.
DES. GRAVA BRAZIL - Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 40.597
Agravo de Instrumento no 2186846-96.2020.8.26.0000
Comarca: Campinas
Agravantes: Compar Participações S.a., Bn Participações Ltda. e Tcn
Participações Ltda.
Agravado: C.n. Participações Ltda.
Interessado: Empresa Paulista de Televisão S.a.
DECLARAÇÃO DE VOTO
Voto divergente:
Divirjo do r. entendimento do i. Des. Sorteado e o faço
para negar provimento ao recurso.
A r. decisão nos autos de origem, proferida pelo eminente
Juiz de Direito o Exmo Dr. Fábio Henrique Prado de Toledo encontra-se
assim publicada:
Processo n. 1025312.2020.8.26.0114
VISTOS.
CN
PARTICIPAÇÕES

LTDA
promoveu
ação
em
face
de
EMPRESA

PAULISTA

DE
TELEVISÃO

S/A,
COMPAR
PARTICIPAÇÕES
S/A, BN PARTICIPAÇÕES
LTDA, e TCN
PARTICIPAÇÕES
LTDA. Alegou a autora que: (1) é uma das
holdings que compõe o conglomerado
EPTV S/A; (2) há Assembleia

Geral Ordinária marcada para 30/07/2020,
onde serão aprovadas
as contas dos administradores
referentes ao exercício de 2019; (3)
os administradores
das rés se utilizarão das suas sociedades para
aprovação das próprias contas.
Requereu, com isso, tutela de urgência para que as rés fossem
obstadas de votar na Assembleia
marcada para 30/07/2020,
quanto
às seguintes questões: (1) aprovação de contas; (2) demonstrações

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
financeiras;

(3)
responsabilidade

dos
administradores

da
Companhia.

A tutela de urgência requerida não foi concedida (fls. 225/226).
Porém, determinou
o juízo fosse a ata da Assembleia
Geral
Ordinária de 30/07/2020 oportunamente
disponibilizada
à autora,
no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, contadas do encerramento
do
respectivo ato.
Peticionou a autora (fls. 331/333), aduzindo que: (1) ''(...) Conforme
esperado, na assembleia
geral ordinária da Empresa Paulista de
Televisão S.A. (“Companhia
) realizada ontem (30/07/2020),
as
demonstrações
financeiras
e as contas dos administradores
foram aprovadas com o voto favorável das holdings COMPAR PARTICIPAÇÕES

S.A (“COMPAR”),
TCN PARTICIPAÇÕES

LTDA. (“TCN”) e BN PARTICIPAÇÕES
LTDA (“BN”) (...)''; (2) ''(...)
Essas contas e demonstrações
financeiras
não teriam sido
aprovadas sem os votos de COMPAR, TCN e BN em razão do voto
contrário da requerente,
entregue por escrito e acompanhado
de
protesto contra os votos proferidos em claro impedimento
legal
(...)''; (3) ''(...) A requerente
também propôs a votação de ação de
responsabilidade
contra administradores
da Companhia
em razão
de irregularidades
que foram confessadas
no curso da assembleia.

No entanto, COMPAR, TCN e BN também votaram pela rejeição
da ação de responsabilidade
(...)''; (4) ''(...) Tendo sido concretizado

o ato danoso antecipado na inicial, fica agora claramente

comprovado
o periculum in mora que justifica a intervenção

judicial requerida, necessitando,
em caráter de extrema urgência,
seja reconhecido
por esse R. Juízo, com base e fundamento
nos
artigos 115, §1o e 134, §1o da Lei n°. 6404/76, o IMPEDIMENTO

DOS VOTOS da COMPAR, TCN e BN nas matérias de
impedimento
legal dos administradores
(contas, demonstrações

financeiras
e ação de responsabilidade
contra si), determinando
à
Companhia
requerida EMPRESA
PAULISTA
DE TELEVISÃO
S/A
a suspensão dos efeitos desses votos, de modo que seja apurado o
resultado correto dessas deliberações
em nova ata a ser elaborada
no prazo máximo de 48 (quarenta e oito horas), reconhecendo,

nessas deliberações,
somente os votos da requerente
e da acionista
CMCN PARTICIPAÇÕES
LTDA, sendo declarado o empate e,
restando, portanto, não aprovadas as demonstrações
financeiras

da Companhia
e as contas dos seus administradores
(...)''.
É a suma do essencial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DECIDO.
A tutela de urgência agora comporta deferimento.
Com efeito, há
elementos que evidenciam
a probabilidade
do direito, pois, nos
termos do § 1o do art. 115 da Lei Federal n. 6.404/76, não podem
mesmo os administradores
votar nas deliberações
atinentes às
próprias contas.
Outrossim,
há, neste momento, elementos que evidenciam
o perigo
de dano ou o risco ao resultado útil do processo, uma vez que a ata
de Assembleia
Geral Ordinária de fls. 334/341 dá indícios de que o
aludido dispositivo legal foi infringido.
Presentes, pois, todos os requisitos legais, DEFIRO tutela de
urgência de caráter antecedente
à autora. Faço-o para reconhecer o
IMPEDIMENTO
dos votos da COMPAR, TCN e BN nas matérias
deliberadas
atinentes às contas, demonstrações
financeiras
e ação
de responsabilidade
contra si, motivo pelo qual determino à
requerida,
EMPRESA

PAULISTA

DE TELEVISÃO
S/A, a
suspensão dos efeitos desses votos, de modo que seja apurado o
resultado correto dessas deliberações
em nova ata a ser elaborada
no prazo de 5 (cinco dias).
Servirá a presente decisão, assinada digitalmente,
como ofício, que
deverá ser impresso e encaminhado
pela própria autora às rés, a
fim de que essas fiquem cientes da tutela jurisdicional
ora
concedida.
Nos termos do art. 303, § 1o, do CPC, a autora terá o prazo de 15
(quinze) dias para aditar a sua petição inicial, sob pena de extinção
do processo sem resolução do mérito (art. 303, § 2o, do CPC).
Em caso de recurso contra a presente decisão, nos termos dos arts.
6o, 378 e 1.018 do CPC, deverão as rés comunicar este juízo de sua
interposição,
saliento, para evitar a estabilidade
determinada
no
art. 304, caput, do CPC.
Oportunamente,
tornem os autos conclusos para a análise da
emenda à inicial ou extinção do processo. Intime-se.
Campinas,
04 de agosto de 2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Entendo que os fundamentos de primeiro grau encontram-
se em harmonia com a legislação societária e não há razão para, estando os
autos conclusos desde 24 de novembro para sentença modificar a r. decisão
proferida pelo Magistrado condutor da instrução processual.
O i. Relator Sorteado fundamenta seu novo, entre outras
razões, na existência de decisão colegiada proferida pela E. 1a Câmara
Reservada de Direito Empresarial, pela qual se entendeu que o conflito de
interesses deve ser examinado com base no conflito material e não formal:
“APELAÇÃO. SOCIEDADE ANÔNIMA. EXERCÍCIO DO
DIREITO A VOTO EM ASSEMBLEIA. IMPEDIMENTO DO
VOTO PARA APROVAÇÃO DE CONTAS. Regra do art. 115,
§1o, da Lei de Sociedade Anônima. Alegação de que os
diretores da companhia Apsen, valendo-se de personalidade
jurídica interposta, validam, por intermédio da ré, atos de sua
gestão. Ausência de provas de que o objetivo precípuo de
criação da ré pelos diretores da Apsen seja fraudar a lei.
Possibilidade de a autora, como acionista, se opor e impugnar
irregularidades das contas aprovadas por maioria, nos termos
do art. 109, III, da Lei de S/A. CONFLITO DE INTERESSES.
Exame que não deve ser baseado em conflito formal, mas sim
substancial. Análise que pressupõe conduta em concreto que
represente atuação colidente. Autora que pretende reconhecimento do conflito baseando-se em situações hipotéticas. Pretensão rejeitada. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS.
Majoração em razão do resultado do julgamento. Sentença
mantida. Recurso improvido” (Ap. 1002449-09.2018.8.26.0704,
Rel. Des. Hamid Bdine, j. em 17.07.2019)
E, entre os fundamentos, há, ainda, a afirmação de que
“para a caracterização do abuso de poder de que tratam os arts. 115 e 117 da
Lei das Sociedades Anônimas, indispensável a prova do dano (RT 684/188)”.
Esse, entretanto, não é o entendimento da doutrina
especializada, conforme se pode constatar nos Comentários à Lei de
Sociedades Anônimas, de autoria do Prof. Modesto Carvalhosa, Saraiva: São
Paulo, 4a ed., 2008, v. 2, p. 473-474:
Se o acionista violar o preceito e votar qualquer outro sócios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
poderá promover a anulação da respectiva decisão da
assembleia geral.
Por outro lado, a própria assembleia geral poderá anular a
decisão sobre a matéria. Na hipótese de se tratar de matéria
de avaliação e de conferência de bens ao capital social ou de
negócios que beneficiem particularmente o acionista, eivados
de dolo, fraude ou simulação, também poderá a assembleia
sponte sua anular a decisão que a respeito anteriormente
tomou.
De qualquer forma, a deliberação tomada em decorrência do
voto do acionista que tem interesse conflitante com o da
companhia é anulável, mesmo se não tiver havido dano para a
companhia ou para seus acionistas. O vício, na espécie, é
formal.
Evidentemente que a nulidade da deliberação, na hipótese,
somente ocorrerá se o voto ilegalmente dado pelo acionista
interessado for decisivo para a formação da maioria. Do
contrário, não haverá anulação da deliberação. O que poderá
ocorrer será a nulidade do votos ilegalmente dados.
Assim, a anulação está condicionada a que o voto seja
determinante no quórum de votação.
Não se pode aceitar que, além do requisito do voto ser
determinante, também deva a decisão ser danosa para a
sociedade.
A abstenção de voto é formal, e sua estrita observação
independe do requisito ou verificação prévia de dolo, fraude ou
simples emulação. Se houvesse necessidade de prova de dano
para a anulação, todos os votos dos acionistas com interesse
conflitante de que não se provasse vício seriam válidos ou
convalidados.
O exercício ilegal do voto por acionista impedido, portanto,
representa um dano potencial à companhia, que enseja,
necessariamente, a anulabilidade da deliberação que dele
dependeu. O dano moral ou efetivo não é cogitável para a
declaração dessa anulação.
E, ademais, no atual estágio do processo na origem

conclusos para a r. sentença essa matéria deve ser arguida e enfrentada
pelo E. Juízo de Primeiro Grau, ali presentes os elementos a comprovar os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
argumentos recursais.
E, à guisa de argumentação, considerada a tese do voto
do DD. Relator Sorteado, passa-se a analisar a demonstração de perdas.
Em primeiro lugar, entender que não se encontra
demonstrado o dano ou ao resultado útil do processo, somente pelos
elementos que se encontram nos estreitos limites deste agravo, é antecipar-
se ao julgamento de mérito que o Magistrado de primeiro grau está próximo
a proferir, já tendo compreendido nos autos de origem por manter a r. decisão
ora agravada.
Em segundo lugar, quanto aos prejuízos, demonstrou-se
nos autos que se ultrapassou o limite fixado na alçada da administração e
seria temeridade entender-se pela não ocorrência de perdas, comprovada a
concessão de empréstimos à empresas coligadas e pertencentes unicamente
aos administradores à taxa idêntica à do CDI, que é a utilizada nos títulos de
empréstimos de curtíssimo prazo entre as instituições bancárias.
De se lembrar que, no ano de 2019, o mercado fechou em
6% para esse título, uma das menores taxas para o período de um ano, pouco
superior à da poupança e inferior a todos os investimentos que o mercado
oferece.
Em terceiro lugar, ao deliberar sobre a aplicação de seus
recursos e destiná-los a empresa de interesse desses mesmos
administradores, os sócios decidirão se essa política atende aos interesses dos
sócios .
Se não se vislumbra prejuízos à empresa mutuante, por
outro lado, não se pode fechar os olhos para a constatação de que as
mutuárias estão sendo beneficiadas. E que a má aplicação dos recursos
financeiros e da gestão do fluxo de caixa acarreta perdas financeiras, disso
não se tem dúvidas na realidade econômica das empresas. De um lado o
capital dos sócios da agravada deixa de obter incremento de recursos
financeiros pelo redirecionamento da disponibilidade financeira e, de outro,
as empresas pertencentes aos agravantes obtêm financiamento em taxas
muito baixas, não encontradas no mercado financeiro.
A descapitalização de uma em benefício da capitalização
de outra, no exclusivo interesse dos votantes, únicos administradores de uma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
e de outra.
Salvo melhor juízo, esse cenário caracteriza perda
financeira de uma e ganho financeiro de outra.
E, por último, há de se lembrar que o que se tem em
discussão é a responsabilidade dos administradores por atos de sua gestão,
da qual se vêm isentos por votos da maioria formada por eles mesmos (74%).
Nessa realidade, não há condições de autorizar que os
detentores das empresas beneficiadas possam deliberar sobre o acerto ou
desacerto dessa política de gestão financeira.
Pelo meu voto, nego provimento ao recurso.
RICARDO NEGRÃO
2o JUIZ, COM DECLARAÇÃO DE VOTO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ESTE DOCUMENTO É CÓPIA DO ORIGINAL QUE RECEBEU AS SEGUINTES
ASSINATURAS DIGITAIS:
PG. INICIAL PG. FINAL
CATEGORIA
NOME DO ASSINANTE
CONFIRMAÇÃO
1
20
ACÓRDÃOS
ELETRÔNICOS
PAULO ROBERTO GRAVA BRAZIL
1391D7D3
21
27
DECLARAÇÕES DE
VOTOS
RICARDO JOSE NEGRAO NOGUEIRA
139CD133
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2186846-96.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.